Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. TEMA 988/STJ. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EVICÇÃO NÃO CARACTERIZADA. LIDE DE NATUREZA OBRIGACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos materiais, indeferiu a produção de prova oral e a denunciação da lide.
2. Fatos relevantes. (i) As partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda e cessão de direitos sobre fração ideal de imóvel; (ii) após quitação do preço, foi constatada divergência entre o imóvel apresentado e o indicado em contrato, além da posse exercida por terceiro alheio ao negócio jurídico; (iii) a parte ré suscitou denunciação da lide ao alienante anterior e requereu a produção de prova testemunhal; (iv) o e. Juízo de origem indeferiu ambos os pedidos por entender irrelevantes e protelatórios; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o capítulo referente ao indeferimento da prova oral comporta conhecimento imediato; (ii) se a decisão agravada padece de nulidade por deficiência de fundamentação; e (iii) se é cabível a denunciação à lide na hipótese examinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. O agravo de instrumento somente se admite nas situações do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou, excepcionalmente, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Não se constata qualquer das situações supracitadas com relação ao indeferimento de prova oral, razão pela qual referido capítulo não comporta conhecimento (CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1o).
6. A decisão agravada expôs, de modo suficiente, as razões do indeferimento da denunciação à lide e da prova oral, com exame concreto da utilidade da testemunha indicada e dos efeitos processuais da intervenção de terceiro. Rejeitada preliminar de nulidade.
7. A denunciação da lide não se monstra cabível quando a denunciante busca apenas atribuir culpa exclusiva ao terceiro, sem vínculo jurídico direto ou responsabilidade regressiva que justifique a intervenção de terceiro.
8. No caso concreto, o negócio jurídico celebrado entre as partes não estabelece qualquer relação jurídica direta com o proprietário anterior, terceiro alheio ao processo que poderá ser responsabilidade por meio de ação regressiva, a não justificar a denunciação da lide.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II e §1o, 370 e 371, 489, §1o, 1.015, 1.009, §1o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 701.868/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2014, DJe 19.02.2014; TJDFT, acórdão 1927087, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 22.10.2024; TJDFT, acórdão 1928425, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 15.10.2024; TJDFT, acórdão 2013265, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 09.07.2025; TJDFT, acórdão 2072366, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 21.01.2026.